Tribunal: TJSP
Processo: 2023130-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO – IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO - I - Decisão agravada que considerou preclusa a impugnação ao valor da avaliação do imóvel arrematado nos autos principais – II – Hipótese em que houve impugnação por ambas as partes em face do laudo pericial de avaliação de imóvel constrito – Impugnação da parte executada, ora agravante,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO – IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO - I - Decisão agravada que considerou preclusa a impugnação ao valor da avaliação do imóvel arrematado nos autos principais – II – Hipótese em que houve impugnação por ambas as partes em face do laudo pericial de avaliação de imóvel constrito – Impugnação da parte executada, ora agravante, que foi afastada e acolhido o laudo pericial – Alegação de que houve arrematação do bem por preço vil em razão do suposto erro na avaliação – Questão já apreciada e afastada - Decisões irrecorridas – Incabível nova apreciação sobre o tema em comento - Questão já apreciada em 1a instância - Decisão irrecorrida pela parte agravante - Preclusão temporal verificada – Inteligência do art. 507 e 509 do CPC – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".

"CONTRAMINUTA – SUSCITAR QUESTÃO JÁ APRECIADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – Hipótese em que a interposição de recurso contra questão já preclusa não configura, por si só e de forma isolada, ato atentatório à dignidade da justiça – Inteligência do art. 774 do CPC - Pedido formulado em contraminuta afastado."